Tribunal: TCU
Processo: 037.936/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2259/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas obras relacionadas à Transferência Legal 34/2017 (Siafi/Siconv 692064), firmada entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Mãe do Rio (PA), com valor pactuado de R$ 6.000.244,90, com vigência iniciada em 15/12/2017 e final prevista para 9/10/2020, cujo objetivo era a execução de muro de contenção para evitar e reduzir riscos de desastres (cheias e alagamentos); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana às peças 147 a 149, por meio dos quais a unidade técnica deixa assente que: i) o objeto previsto incialmente para ser executado foi modificado para realização de aterros compactados, sendo que os serviços denunciados como "não realizados" foram, na verdade, suprimidos com anuência da Secretaria nacional, sem prejuízo da funcionalidade do objeto e alcance dos objetivos do investimento federal; ii) todo o processo teve o acompanhamento por parte do órgão repassador, o qual se baseou em pareceres técnicos que sustentaram a legalidade e economicidade das ações praticadas pela municipalidade na gestão dos recursos repassados; iii) as obras foram executadas, as contas foram prestadas e, no momento, aguarda análise por parte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; e iv) com relação ao suposto recebimento de propina por parte do prefeito e à sociedade oculta na empresa executora das obras, não foi possível apurar os fatos, face às limitações dos meios de prova do controle externo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente quanto à não realização de serviços previstos na obra e prejudicada no que diz respeito ao possível recebimento de propina por parte do prefeito municipal; b) informar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ao Município de Mãe do Rio (PA) e às denunciantes a prolação do presente Acórdão; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal das denunciantes, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) comunicar à Procuradoria da República no Estado do Pará a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 037.936/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Mãe do Rio (PA); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Fernanda Rithielly Sales da Silva (28497/OAB-PA), representando Município de Mãe do Rio (PA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.